Tribunal: TJES
Processo: 0909578-07.2009.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0909578-07.2009.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADELSON TARTAGLIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 STF. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS AFASTADA. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EVENTUAIS VALORES DEVIDOS CONDICIONADOS À ADESÃO DO POUPADOR AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NO ÂMBITO DA ADPF 165. PRAZO DE 24 MESES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

Recurso inominado nº 0909578-07.2009.8.08.0047

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: ADELSON TARTAGLIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em análise dos autos, verifico que o recurso do banco réu deve ser provido.

Explico.

O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 165, em controle concentrado de constitucionalidade declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II:

"1 Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado
; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025.

Conforme preceitua o art. 927 do Código Processual Civil, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em julgamento de recursos extraordinários, como no caso dos autos.

Dessa forma, como os planos econômicos (Bresser, Verão, Collor I e Collor II) foram declarados constitucionais,
inexiste direito individual aos poupadores visando ao recebimento de reajustes monetários nas cadernetas de poupança em razão de tais planos
.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, garantiu
"aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado"
(STF - ADPF: 00000000000000000165 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 26/05/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025) grifei

Cumpre destacar que o STF, ao julgar o RE nº 631.363, reafirmou, por unanimidade, a constitucionalidade do Plano Collor I e assentou que o direito ao recebimento de eventuais diferenças de correção monetária dele decorrentes encontra-se condicionado à adesão a acordo coletivo previamente homologado:

Tema 284): "1
.Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado
”.

Da mesma forma, foi fixada a seguinte tese no bojo do
RE 632.212
:

(Tema 285):
"1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na
ADPF 165
, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da
ADPF 165
, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado"
.

Portanto, a Suprema Corte garantiu aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado, fixando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da publicação da ata de julgamento, para novas adesões de poupadores e determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido,

razão pela qual se impõe a improcedência das demandas individuais.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NA ADPF 165. INÉRCIA DO POUPADOR
. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE SALDO NAS DATAS DE REFERÊNCIA. TAXA SELIC COMO JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de diferenças de correção monetária relativas aos Planos Econômicos Collor I e II, com base em depósitos de caderneta de poupança, reconhecendo o direito ao índice de 44,80% em maio de 1990 (IPC de abril) e de 21,87% em março de 1991. 2 . O banco apresentou proposta de acordo judicial, nos moldes do Acordo Coletivo homologado pelo STF na ADPF 165, à qual a parte autora não aderiu, permanecendo inerte após regular intimação. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legítima a pretensão autônoma de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, sem adesão ao acordo homologado na ADPF 165; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao deferir índice de 21,87% (Collor II) sem pedido expresso na inicial; (iii) saber se há comprovação de existência de saldo nas datas de referência; (iv) saber se os juros de mora podem ser cumulados com correção monetária após a vigência do CC/2002 . III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a recomposição dos expurgos inflacionário depende de adesão expressa ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, sendo inadmissível a cobrança autônoma em juízo após o prazo fixado. 5 . A sentença incorreu em julgamento ultra petita ao conceder índice não requerido de forma expressa na inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC. 6. A ausência de saldo nas contas nos períodos de referência, conforme documentação apresentada pelo banco, inviabiliza o reconhecimento de qualquer direito à recomposição . 7. A decisão recorrida impôs ao banco o pagamento de juros moratórios cumulados com correção monetária a partir de janeiro de 2003, em desacordo com o entendimento consolidado do STJ, que veda tal cumulação nos termos do art. 406 do CC/2002 e da Súmula 426/STJ. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Tese de julgamento: “1 .

A cobrança judicial de expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II está condicionada à adesão expressa ao acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165/DF
.
2. É vedada a concessão judicial de índice não requerido na inicial, sob pena de julgamento ultra petita. 3 . Inexistindo saldo em conta nas datas de referência dos planos econômicos, não há direito subjetivo à recomposição monetária. 4. Após a vigência do CC/2002, a taxa SELIC é aplicável como juros moratórios, vedada sua cumulação com correção monetária.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXVI; CPC, arts. 141, 492, 485, VI, e 927, I; CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 165/DF, Rel . Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 26.05 .2025; STF, RE 631.363 (Tema 284), Pleno; STF, RE 632.212 (Tema 285), Pleno; STJ, Súmula 426. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00106188320098110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)
grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS . PLANO COLLOR II. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO . IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor II, na qual pleiteava a aplicação dos percentuais de 21,87% ou, alternativamente, 20,21% sobre saldo de caderneta de poupança no período de fevereiro/março de 1991, independentemente da data de aniversário da conta . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A questão em discussão consiste em definir se há direito subjetivo individual de poupador a receber diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor II, independentemente da adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 165, reconhece a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, como legítimas medidas de política econômica destinadas à preservação da ordem monetária . 4- O STF, nos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212), estabelece que eventuais diferenças de correção monetária sobre depósitos de poupança decorrentes dos Planos Collor I e II somente podem ser pleiteadas mediante adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF nº 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento. 5- Não subsiste, portanto, a pretensão de recebimento judicial de índices de 21,87% ou 20,21%, por ausência de direito subjetivo individual desvinculado do acordo coletivo . 6- A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em consonância com os precedentes do STF, consolida o entendimento de improcedência dos pedidos de expurgos inflacionários quando não comprovada a adesão ao acordo coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7- Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1-

O STF reconhece a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF nº 165, afastando pretensão individual a diferenças de correção monetária . 2- O direito de ressarcimento de poupadores por expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II depende de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. 3- Ações individuais pleiteando expurgos inflacionários sem comprovação de adesão ao acordo coletivo devem ser julgadas improcedentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9 .099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 165-DF, Rel. Min . Cristiano Zanin, Pleno, j. 26.05.2025; STF, RE 631 .363 (Tema 284), Pleno; STF, RE 632.212 (Tema 285), Pleno; TJSP, Apelação Cível nº 0002245-51.2007.8 .26.0062, Rel. Des. Luís H . B. Franzé, j. 20.08 .2025; TJSP, Apelação Cível nº 9198085-61.2009.8.26 .0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 14 .08.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0018360-82.2010.8 .26.0664, Rel.ª Juíza Valeria Longobardi, j. 13 .08.2025.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00003600520118260242 Igarapava, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 01/09/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/09/2025)
grifei

Por fim, ressalto que eventual ressarcimento ao autor / recorrido, em razão das alegadas perdas decorrentes de expurgos inflacionários, fica condicionado à sua adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, a ser formalizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da publicação da ata de julgamento daquela ação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença aqui objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)